Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715505-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ENGEMASA ENGENHARIA LTDA, CONSORCIO CAENGE - ENGEMASA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido por CONSORCIO CAENGE – ENGEMASA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA e ENGEMASA ENGENHARIA LTDA. A decisão agravada acolheu a impugnação da agravante para determinar a compensação do crédito de titularidade de ENGEMASA ENGENHARIA LTDA (R$ 1.255.397,80, atualizado até novembro de 2021) e de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (R$ 653.729,18, atualizado até novembro de 2021), perseguido nestes autos, conforme planilha de id. 109745462 – Pág 6, com o crédito objeto de execução nos autos 0712482-20.2017.8.07.0018, em face de ENGEMASA ENGENHARIA LTDA e de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA. Na mesma decisão, rejeitou a compensação do valor relativo aos 11% de honorários sucumbenciais por não ser o titular devedor da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, bem como ordenou que sobre o valor devido a título de honorários sucumbenciais deverá incidir 10% a título de multa e 10% de honorários, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB postula compensação do débito perseguido nestes autos com o crédito ostentado por si, no valor de R$ 69.194.634,12, atualizado até 28/09/2020, id. 73353715 dos autos do processo de cumprimento provisório de sentença no 0712482-20.2017.8.07.0018. A credora, intimada, argumenta, em suma, que a impugnação não pode ser acolhida em face de o título oposto contra si pela executada não ser exigível e que há nos autos credor de verba honorária que não é devedor da executada, pelo que faz jus ao percebimento do respectivo crédito. Pois bem. No que concerne à obrigação de pagar ostentada pelos credores da verba principal, esta deve ser compensada com a obrigação de pagar perseguida pela executada nos autos do processo 0712482-20.2017.8.07.0018, à vista do que dispõe o art. 368, confira-se: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Não obstante isso, não há que se falar em destaque de honorários contratuais, haja vista que o proveito econômico obtido pelas exequentes não ingressará em suas disponibilidades financeiras, face à imperiosa compensação. Lado outro, em relação ao crédito ostentado pelo patrono a título de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, tal compensação não se mostra pertinente, devendo a executada proceder ao pagamento, acrescido de multa de 10% e de 10% a título de honorários sobre o valor a ser pago. Diante disso, a impugnação deve ser em parte acolhida. Face ao exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar a compensação do crédito de titularidade de ENGEMASA ENGENHARIA LTDA (R$ 1.255.397,80, atualizado até nov/2021) e de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (R$ 653.729,18, atualizado até nov/2021), perseguido nestes autos, conforme planilha de id. 109745462 - Pág. 6, com o crédito objeto de execução nos autos 0712482-20.2017.8.07.0018, em face de ENGEMASA ENGENHARIA LTDA e de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA. Rejeito a compensação do valor relativo aos 11% de honorários sucumbenciais por não ser o titular devedor da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Após a preclusão desta, informe-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, onde tramita o processo 0712482-20.2017.8.07.0018, acerca desta compensação. Intime-se o credor dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento a instruir o feito com planilha atualizada deste crédito. Sobre o valor deverá incidir 10% a título de multa e 10% de honorários, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Condeno as exequentes a pagar R$ 10.000,00 aos patronos da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 20:22:02. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que por força do julgamento de mérito concluído pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF no 890, a Caesb está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que consiste em sociedade de economia mista que presta o serviço público de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal. Argumenta que no referido o julgamento a Caesb foi equiparada à Fazenda Pública, nesse caso, a multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 não se aplicam ao no presente caso. Assinala que está sujeita a incidência do regime constitucional dos precatórios, nos termos do julgamento de mérito concluído pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 890, portanto não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença nem à multa prevista no § 1o do art. 523. Afirma que não se aplica as regras próprias da execução por quantia certa em desfavor da Caesb, uma vez que não se admite a adoção de medidas expropriatórias, impondo-se a adequação procedimental. Alega que deve ser feita a adequação procedimental ao disposto no art. 534 e 535 do CPC/2015, incidindo na hipótese o regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula que sejam seguidos os trâmites previstos no § 3o do art. 353, sem a aplicação de multa prevista no § 1o do art. 523 e honorários de cumprimento de sentença no importe de 10%, como deferido na decisão agravada (ID 35344417). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35344431), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os autos de origem referem-se à cumprimento provisório de sentença movido em desfavor da CAESB, ora agravante. A recorrente insurge-se contra a decisão que rejeitou a compensação do valor relativo aos 11% de honorários sucumbenciais por não ser o titular devedor da CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, na oportunidade ordenou que sobre o valor dos referidos honorários sucumbenciais deverá incidir 10% a título de multa e 10% de honorários, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. A agravante entende que não pode incidir aa multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, pois deve-se aplicar à hipótese dos autos o regime de precatórios, disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal. Com efeito, nos autos da ADPF 890 firmou-se a tese de que a satisfação dos débitos da entidade se submete ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Confira-se a ementa do referido julgado: “EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”. (ADPF 890, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, Public 15-03-2022). Assim, de inteira aplicação o artigo 100 da Constituição Federal, segundo o qual “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. Nesse descortino, cumpre salientar que o procedimento deve ser ajustado aos artigos 534 e seguintes do CPC, que regula o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, especialmente no que se refere ao §2 do artigo 534, segundo o qual a multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública. DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator